Tribunal: TJDFT
Processo: 0748517-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0748517-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO RICARDO BEZERRA APELADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM, DUTRA E RODRIGUES ADVOGADOS DESPACHO As partes pedem a homologação de transação extrajudicial, porém, persiste a impossibilidade de verificação da autenticidade das assinaturas digitais incorporadas ao arquivo. Além disso, a minuta de acordo foi assinada apenas pelo embargante/apelante, CELSO RICARDO BEZERRA, e seu advogado, Sergio Garcia Viriato, e pelo embargado/apelado, DUTRA E RODRIGUES ADVOGADOS, por seu representante e advogado, Rodrigo Duque Dutra, não havendo assinatura da embargada/apelada, COOPERFIM (ID 69017031). Embora o advogado, Rodrigo Duque Dutra, figure nos autos como patrono da embargada/apelada, COOPERFIM, não consta nos autos instrumento procuratório. Assim, intimem-se os embargados/apelados para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o interesse na homologação da transação, bem como para, em caso afirmativo, juntarem aos autos procuração da embargada/apelada, COOPERFIM, outorgando poderes especiais ao seu advogado para transigir (CPC/2015 105), sob pena de não homologação do acordo. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator